Tribunal: STF
Processo: RE 1332684
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. VALOR NOMINAL APLICADO. INFLAÇÃO. É correta a tributação pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido dos rendimentos das aplicações financeiras, considerando-se como tal tudo quanto se acrescenta ao valor nominal aplicado, independentemente da eventual inflação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LIV; 93, IX; 153, III; 195, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Além disso, é de se ver que, de fato, a inflação (assim como a deflação) é um fenômeno econômico, e os diversos índices como o IPCA, o IGPM, etc., ao contrário do que sugere o seu uso corriqueiro, não servem para corrigir ou atualizar uma quantia, mas sim para indicar o quanto, em um determinado período, os preços de produtos ou serviços de um determinado segmento de mercado variaram para mais ou para menos. Tais índices, como se pode inferir, dimensionam em números o fenômeno inflacionário (ou deflacionário) e, por reflexamente representarem a diminuição (ou acréscimo) do poder de compra de um valor nominal no mercado (especificamente, naquele segmento de mercado cujos preços integram a apuração do índice), a sua variação acabou sendo adotada como fator para atualização (ou correção) de uma determinada quantia em dinheiro em um determinado período de tempo. Parece evidente, portanto, que, em termos econômicos, ao se "atualizar" uma determinada quantia, o que se está fazendo é simplesmente equiparar o seu poder de compra, que foi aumentado ou diminuído entre a data em que era devida até a data em que foi efetivamente entregue ao credor. Daí decorre que a atualização monetária encontra-se umbilicalmente ligada aos preços praticados no mercado, o que é traduzido pela fórmula freqüentemente repetida de que "ela serve para recompor o poder de compra da moeda". Desse pressuposto, extrai a impetrante que os rendimentos correspondentes à inflação não podem ser tributados pelo imposto de renda e pela CSLL, porque não implicariam acréscimo patrimonial efetivo, nem revelariam capacidade contributiva. A argumentação, no entanto, está errada, exatamente porque confunde, deliberadamente ou não, "poder de compra" e "acréscimo patrimonial". Grosso modo, o fenômeno fático que compõe a hipótese de incidência das normas que obrigam o sujeito passivo ao pagamento de valores a título de imposto de renda e de CSLL é o acréscimo patrimonial verificado quando ele aufere rendimentos de qualquer natureza, no primeiro caso, e lucro líquido, no segundo. E esse acréscimo patrimonial, por sua própria natureza, é a diferença positiva entre o que o sujeito possui no último instante do período de apuração e o que possuía no primeiro instante desse mesmo período. Os valores praticados no mercado são estranhos a essa equação. Não interessa, para a base de cálculo dos tributos, quantos produtos "x" o sujeito podia comprar no início do período de apuração e quantos desses mesmos produtos ele pode comprar no final de tal período. Se o "poder de compra" integrasse a hipótese de incidência das exações em exame, particularmente a sua base de cálculo, estar-se-ia tratando de tributos de outra natureza, porque o fato imponível (art. 4º do CTN) seria outro que não "auferir renda ou lucro líquido". A irrelevância da "variação do poder de compra" da moeda, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, se ainda não foi compreendida, pode ser explicitada também pelo reverso da medalha. Admitindo-se, hipoteticamente, que em um cenário de inflação, pudesse o contribuinte excluir da base de cálculo do imposto de renda o percentual de rendimentos correspondente à "perda do poder de compra da moeda", em um cenário de deflação, necessariamente teria de incluir, na base tributável, o acréscimo do "poder de compra da moeda" ocasionado pela baixa dos preços, conforme refletido na variação negativa do índice. Essa situação, pelo absurdo, dispensa maiores comentários, mas permite que mais facilmente se visualize que o "poder de compra" não integra a hipótese de incidência das normas que tratam do imposto de renda e da CSLL, nem para mais, nem para menos. Desta maneira, a pretensão autoral decorre de uma equivocada interpretação dos fatos geradores do imposto de renda e da CSLL, que, ao contrário do que pretende fazer crer, não guardam nenhuma relação com o poder de compra da moeda. Assim, os acréscimos que se agregam a um investimento financeiro, iguais ou inferiores à medição da inflação, configuramse como rendimentos tributáveis tanto quanto aqueles que superam o índice inflacionário, implicando acréscimo patrimonial revelador de capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição Federal) que, repita-se, decorre da variação positiva do patrimônio, e não da quantidade de produtos ou serviços que poderão ser adquiridos no mercado em função dessa variação positiva.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente